Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-23.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001186-23.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO registrado(a) civilmente como DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: ARLETE DO NASCIMENTO RAMOS e outros (3)

Advogado(s)
:
HORLAN REAL MOTA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. AGRAVAMENTO DE RISCO. SEGURADO QUE POSSUI TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA EM SEU NOME. NÃO COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO SEGURO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Recurso visando a reforma de sentença que julgou pela improcedência dos embargos à execução, e determinou o pagamento do seguro prestamista aos herdeiros do falecido, alegando, a Apelante, o agravamento do risco do segurado, bem assim que o valor deveria ser pago à instituição financeira de modo a garantir o pagamento do empréstimo;

II - Os supostos crimes cometidos correspondem a de pequeno potencial ofensivo, correspondendo a injúria, ameaça, lesão corporal, maus tratos de animais e receptação, na qualidade de adquirente, não sendo justificativa para dar causa ao crime de homicídio, que fora vítima;

III - Não se mostra coerente imputar um perfil nocivo ao falecido unicamente por possuir Termos Circunstanciados de Ocorrência em seu nome, sem que se comprove se existe denúncia em relação a quaisquer desses delitos cometidos. O simples fato de existirem outras ocorrências policiais envolvendo o segurado não permitem presumir que estivesse intencionalmente agravando o risco;

IV – No que concerne ao suposto excesso de execução, melhor sorte não assiste ao apelante, tendo em vista que, conforme bem decidido pelo Douto Juízo na sua sentença, a matéria deverá ser analisada em sede de liquidação do julgado, podendo, se for o caso, estar sujeita ao duplo grau de jurisdição, após esgotada a discussão em primeiro grau;

V – Recurso improvido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a cargo do Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº.

8001186-23.2017.8.05.0191
,
em que figura como apelante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

e como apelados

ARLETE DO NASCIMENTO RAMOS E OUTROS

Acordam
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.